Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-72.2024.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
11/02/2026
Número: 0600423-72.2024.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Não Apresentação das Contas, Candidato
Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600423-72.2024.6.16.0176,
que julgou improcedente o pedido formulado por Jane do Rocio Kiatkoski, mantendo íntegra a
decisão proferida nos autos da prestação de contas nº 0600236-06.2020.6.16.0176, inclusive quanto
à obrigação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.(Ação Declaratória de Nulidade
Insanável (querela nullitatis) ajuizada por Jane do Rocio Kiatkoski, candidata não eleita ao cargo de
vereadora nas Eleições de 2020, objetivando anular o processo de prestação de contas nº 0600236-
06.2020.6.16.0176, sob o argumento de irregularidade na representação processual, decorrente de
substabelecimento sem reserva de poderes e ausência de citação pessoal, o que teria tornado
inexistente a relação processual.Sustentou a autora que o substabelecimento conferido pela
advogada Aline Fernanda Pereira Kfouri ao advogado Horácio Monteschio, realizado em 04/11/2020,
deu-se sem o seu conhecimento e sem reserva de poderes, o que teria acarretado o abandono
processual e o julgamento de suas contas como não prestadas). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JANE DO ROCIO KIATKOSKI (RECORRENTE)
BIBIANA CAROLINE FONTELLA (ADVOGADO)
GIOVANI CASSIO PIOVEZAN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843190
11/02/2026
17:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44843190 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.975

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600423-72.2024.6.16.0176 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: JANE DO ROCIO KIATKOSKI
ADVOGADO: BIBIANA CAROLINE FONTELLA - OAB/PR64544
ADVOGADO: GIOVANI CASSIO PIOVEZAN - OAB/PR66372
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
ELEIÇÕES
2020.
VÍCIO
DE
REPRESENTAÇÃO.
SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE VÍCIO
TRANSRECISÓRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente pedido em
Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) ajuizada por candidata
não eleita ao cargo de vereadora nas Eleições de 2020, que teve suas contas
julgadas desaprovadas.
2. A Recorrente alega nulidade absoluta por vício de representação, em razão de
substabelecimento sem reserva de poderes realizado por sua advogada, sem seu
conhecimento prévio, violando o Código de Ética da OAB, e requerendo citação
pessoal conforme o art. 98, § 8º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, invocando a
aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido da Ação
Declaratória de Nulidade, sob o fundamento de que a querela nullitatis somente se
presta a desconstituir decisões eivadas de nulidades absolutas, que afetem a
própria formação da relação processual, como ausência de citação ou inexistência
de representação, o que não ocorreu no caso.

Num. 44843190 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o substabelecimento sem reserva
de poderes realizado pela advogada da recorrente, sem sua ciência, configura vício
a ensejar a nulidade da sentença proferida nos autos de Prestação de Contas
Eleitorais, exigindo a citação pessoal da candidata, conforme o art. 98, § 8º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e se a aplicação do Protocolo de Julgamento
com Perspectiva de Gênero impõe a anulação do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação de querela nullitatis insanabilis visa desconstituir sentenças transitadas em
julgado que contenham vícios de natureza transrescisória, que comprometam a
própria existência da relação jurídica processual.
6. O art. 98, § 8º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe que, quando não
houver advogado constituído nos autos, a citação para apresentar as contas e para
constituir advogado será pessoal. No entanto, quando constituído advogado, a
intimação se dará por meio do mural eletrônico.
7. No caso, não se verifica a ocorrência de vício transrescisório, visto que a
candidata outorgou procuração com poderes ad judicia plenos à advogada
originária, que efetuou substabelecimento sem reserva de poderes em favor de
outro advogado. O instrumento de mandato continha expressa e específica
autorização para a prática do ato processual em questão.
8. A análise da capacidade postulatória e da representação processual da parte se
restringe ao aspecto formal, sendo o registro da existência de advogado constituído
nos autos o elemento determinante. Não se configura, na espécie, hipótese de
ausência de advogado constituído que justifique a aplicação dos regramentos
específicos de intimação ou tratamento processual diferenciado.
9. Eventual infração ao §1º do artigo 26 do Código de Ética e Disciplina da Ordem
dos Advogados do Brasil, referente à obrigação do advogado de comunicar o cliente
sobre o substabelecimento do mandato, deve ser resolvida nas esferas
administrativa e cível, não tendo o condão de contaminar ou invalidar os atos
processuais legitimamente praticados.
10. Embora seja fundamental a aplicação do Protocolo de Julgamento com
Perspectiva de Gênero para mitigar desigualdades estruturais, sua incidência
pressupõe a existência de uma barreira ou assimetria que tenha impedido o acesso
à justiça, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. O substabelecimento sem reserva de poderes realizado por

Num. 44843190 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
advogado constituído, ainda que sem comunicação prévia ao cliente, não configura
vício de representação apto a ensejar a nulidade da sentença proferida nos autos de
Prestação de Contas Eleitorais, desde que o instrumento de mandato contenha
autorização expressa para o substabelecimento. 2. A aplicação do Protocolo de
Julgamento com Perspectiva de Gênero pressupõe a existência de uma barreira ou
assimetria que tenha impedido o acesso à justiça, o que não se verifica quando a
falha é de gestão documental e processual imputável à defesa técnica e à própria
candidata.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 98, § 8º; Código
de Ética e Disciplina da OAB, art. 26, §1º; Código Civil, art. 667.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE nº 060001452, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Data 03/08/2021; TRE-PR, Pet nº 06006115020206160000, rel. Thiago
Paiva Dos Santos, Data 05/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 11/02/2026

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JANE DO ROCIO KIATKOSKI contra a sentença
proferida pelo Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou improcedente o pedido
veiculado na Ação Declaratória de Nulidade Insanável - Querela Nullitatis Insanabilis.
A Recorrente, candidata não eleita ao cargo de vereadora nas Eleições de 2020, teve suas
contas julgadas desaprovadas nos autos nº 0600236-06.2020.6.16.0176, sendo condenada à
devolução de valores ao Tesouro Nacional. Alega, em síntese, que o feito original padece de

Num. 44843190 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
nulidade absoluta por vício de representação, uma vez que a advogada originalmente constituída
realizou substabelecimento sem reserva de poderes para outro causídico sem o seu
conhecimento prévio, violando o Código de Ética da OAB. Sustenta que, diante dessa
irregularidade, deveria ter sido citada pessoalmente conforme o art. 98, § 8º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, e invoca a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de
Gênero.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do
recurso, argumentando que a querela nullitatis é via inadequada para a pretensão de
regularização de contas e que a existência de advogado constituído nos autos torna válida a
intimação via DJE, sendo a desaprovação das contas fruto da inércia da candidata em apresentar
documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
reforçando que não houve vício transrescisório, pois havia procurador habilitado nos autos, e que
a falha na comunicação entre advogado e cliente não é imputável à Justiça Eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
II. Conforme relatado, as razões recursais voltam-se contra a sentença proferida pelo Juízo da
176ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a pretensão da recorrente de declarar a nulidade da
sentença proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600236-06.2020.6.16.0176,
no qual as contas referentes ao pleito de 2020 foram julgadas desaprovadas.
Na espécie, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido da Ação Declaratória
de Nulidade, sob os seguintes fundamentos (ID 44792600):
“(...)
7. A querela nullitatis somente se presta a desconstituir decisões eivadas de
nulidades absolutas, que afetem a própria formação da relação processual — como
ausência de citação ou inexistência de representação. Não se trata de via adequada
para rediscutir o mérito de sentenças transitadas em julgado.
8. No caso, restou demonstrado que a candidata outorgou poderes à advogada
Aline Kfouri em 09/10/2020, com cláusula de representação plena, inclusive para
receber citações. O substabelecimento sem reserva de poderes para o advogado
Horácio Monteschio, ainda que possa ser questionado sob a ótica ética, não invalida
a representação processual, pois o mandato judicial originário permaneceu válido.

Num. 44843190 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
9. A Resolução TSE nº 23.607/2019 não exige ciência pessoal da candidata para o
substabelecimento, mas apenas a existência de advogado regularmente constituído
nos autos, o que efetivamente ocorreu.
10. Logo, não houve ausência de representação processual, tampouco nulidade de
citação.
11. Nos termos do art. 21 da Lei nº 9.504/1997, o candidato é solidariamente
responsável, com a pessoa indicada para a administração financeira de sua
campanha, pela veracidade e completude das informações contábeis. A legislação
eleitoral impõe ao candidato o dever de acompanhar o envio das informações ao
sistema SPCE, não podendo transferir integralmente ao advogado ou contador o
ônus pelo descumprimento das obrigações legais.
12. A omissão em fornecer documentos, notas fiscais e extratos bancários é fato
imputável à própria candidata, não a vício processual.
13. Ainda que se cogitasse a existência de novos documentos aptos a regularizar as
contas, a via própria seria a ação de regularização de contas, prevista na Resolução
TSE nº 23.646/2021, quando não prestadas, ou mesmo durante a fase recursal
quando aprovadas com ressalvas ou desaprovadas. A Justiça Eleitoral quando da
análise das contas eleitorais apresentadas, relativiza os prazos, concedendo, por
vezes, reanálise de documentos apresentados a destempo, com intuito de
entendendo o cenário e as dificuldades enfrentadas, todavia, antes da decisão final.
Dessarte, incabível ação declaratória de nulidade nessa circunstância.
14. A presente querela, portanto, revela-se inadequada como meio de rediscussão
da prestação de contas transitada em julgado.
15. A responsabilidade de um (a) candidato(a) com a prestação de contas eleitorais
(até seu julgamento) está diretamente atrelada à expectativa dos eleitores por
cuidado e responsabilidade com a "coisa pública". A transparência financeira é um
indicador crucial da ética e do compromisso do candidato, afetando sua
imagem/reputação e a confiança dos eleitores. Os gastos e cuidado com a
campanha funcionam como um pré-teste de capacidade de um candidato de
administrar o orçamento público de forma eficiente e dentro da lei.
16. Alegações outras de prejuízos causados pelo alegado abandono da causa, ou
por falha técnica na defesa por parte do partido político ou advogado, devem ser
tuteladas em outras esferas da Justiça e não na Justiça Eleitoral, como a requerente
demonstrou estar fazendo (id 129542011), por meio da ação de indenização por
danos materiais e morais, na qual também é autora.
17. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado por Jane do Rocio
Kiatkoski, mantendo íntegra a decisão proferida nos autos da prestação de contas nº
0600236-06.2020.6.16.0176, inclusive quanto à obrigação de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.”.

Num. 44843190 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o substabelecimento realizado pela advogada
Aline Fernanda Pereira Kfouri ao advogado Horácio Monteschio ocorreu sem sua ciência e sem
reserva de poderes, o que tornaria nula a representação e exigiria a sua citação pessoal,
conforme o art. 98, § 8º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Sem razão a recorrente.
A ação de querela nullitatis insanabilis visa desconstituir sentenças transitadas em julgado que
contenham vícios de natureza transrescisória. Considerando que a prestação jurisdicional nesse
tipo de ação representa uma mitigação da coisa julgada, a interpretação da sua hipótese de
cabimento deve ser restritiva. Portanto, o vício transrescisório apto a justificar a propositura da
querela nullitatis insanabilis é aquele que compromete a própria existência da relação jurídica
processual.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no sentido de que a querela
nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de
erros de atividade (error in procedendo), não se sanando com o transcurso do tempo, como bem
se observa:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRE-EXECUTIVIDADE.
RECURSO
ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. CONHECIMENTO. CABIMENTO DA QUERELLA NULLITATIS
PARA RELATIVIZAR A COISA JULGADA. VÍCIOS GRAVES ENSEJADORES DE
PREJUÍZOS AO DUE PROCESS OF LAW. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO
E
NEGADO
PROVIMENTO.
ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE. SUPOSTA ILICITUDE DA
PROVA. QUERELA NULLITATIS INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.
1. O cabimento da querela nullitatis se limita aos casos em que constatada: "a)
ausência ou nulidade da citação ou b) a existência de sentença proferida sem
dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem não exerce
ofício judicante ou atividade jurisdicional" AgR–PET 06003517 (Rel. Min. OG
FERNANDES, DJE de 11/5/2020).
2. Eventual ilicitude da prova utilizada como fundamento para a sentença
condenatória não constitui fundamento apto ao cabimento de Ação Anulatória.
Precedentes.
3. Agravo Regimental desprovido. (REspE nº 060001452, Acórdão, rel. Min.
Alexandre de Moraes, Data 03/08/2021)

Esta Corte também adota o mesmo entendimento:

Num. 44843190 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A impugnação autônoma da coisa julgada ou querela nullitatis insanabilis
só é admissível quando o vício no processo originário é tão grave que
compromete a sua própria existência, provocado por defeitos processuais
chamados de transrecisórios, isto é, que não se sujeitam ao procedimento da
ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos de ajuizamento.
2. Por isso, ainda que houvesse vício na citação, realizada antes do momento
processual adequado, o mesmo não poderia ser reconhecido neste procedimento,
voltado exclusivamente à declaração de inexistência do processo ou da sentença e
não a falha processual de menor envergadura, a qual somente poderia ser
declarada nos próprios autos. Precedentes do TSE.
3. Hipótese em que, nos autos originários, o candidato não prestou contas nem
constituiu advogado, foi pessoalmente instado a suprir a falha, permaneceu inerte,
teve contra si as contas julgadas não prestadas e foi pessoalmente intimado do
acórdão - inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o reconhecimento de
alguma nulidade e, muito menos, a declaração de inexistência do processo ou do
acórdão.
4. Ação declaratória de nulidade que se julga improcedente, restando prejudicado o
agravo interno que visava o deferimento da tutela de urgência.
(Petição nº 06006115020206160000, rel. Thiago Paiva Dos Santos, Data
05/03/2021)

Sobre a questão impende destacar a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
Atualmente há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada: a) coisa
julgada inconstitucional; e b) coisa julgada injusta inconstitucional. Enquanto na
primeira se pretende afastar a coisa julgada de sentenças de mérito transitadas em
julgado que tenham como fundamento norma declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, na segunda o pretendido afastamento da imutabilidade
própria da coisa julgada se aplicaria às sentenças que produzam extrema injustiça,
em afronta clara e inaceitável a valores constitucionais essenciais ao Estado
democrático de direito. (Manual de Direito Processual Civil. Ed. 10. JusPODIVM,
2018, p. 897)

Nesse cenário, um exemplo jurisprudencial clássico de vício insanável ocorre quando uma
sentença de mérito, já transitada formalmente em julgado e favorável ao autor, é proferida sem
que tenha havido a citação do réu. A ausência de citação impede a constituição da relação

Num. 44843190 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
jurídica processual, caracterizando uma falha que pode ser reconhecida e declarada a qualquer
tempo.
Por sua vez, o mencionado artigo 98, § 8º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe que,
durante o período eleitoral (de 15 a 19 de dezembro do ano eleitoral), quando não houver
advogado constituído nos autos, a citação para apresentar as contas e para constituir
advogado será pessoal, por meio de aplicativo de mensagem instantânea e, sucessivamente, por
e-mail, correspondência e pelos demais meios. No entanto, quando constituído advogado, a
intimação se dará por meio do mural eletrônico, como bem se observa:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa do advogado constituído pelo partido
político ou pelo candidato, abrangendo:
[...]
§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o
candidato e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidato, partido político ou coligação, por mensagem
instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e
pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil;
[...]

De início, é imperioso e fundamental destacar que o processo de prestação de contas, no âmbito
do qual se pleiteia a nulidade dos atos processuais por suposta irregularidade, foi iniciado pela
própria requerente, em estrita observância e conformidade com as normas procedimentais
específicas que disciplinam e regulamentam essa matéria.
Além disso, é crucial ressaltar que todo o trâmite processual se desenvolveu perante a Justiça
Eleitoral competente, o que assegura a observância da jurisdição adequada para o exame e
julgamento das questões suscitadas.
A alegação de nulidade, portanto, deve ser analisada sob a ótica da regularidade do
procedimento já iniciado por ela própria na esfera jurisdicional pertinente.
Vale dizer que, da análise minuciosa dos autos de PC nº 0600236-06.2020.6.16.0176 (ID
74282496), denota-se que a candidata, no curso daquele processo, outorgou procuração com
poderes ad judicia plenos à advogada originária, Dra. Aline Kfouri. Este instrumento de mandato
foi firmado em 09 de outubro de 2020 e, conforme se depreende de seu teor, conferia amplos

Num. 44843190 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
poderes de representação judicial, incluindo, de forma expressa, a prerrogativa de receber
citações e intimações em nome da outorgante, bem como de substabelecer sem reserva de
poderes, conforme se observa de forma incontestável na documentação acostada aos autos.
Veja-se:
A advogada originalmente constituída nos autos, conforme registrado em 04 de novembro de
2020, efetuou substabelecimento sem reserva de poderes em favor do Dr. Horácio
Monteschio. Isso significa que o advogado passou a deter a integralidade e exclusividade dos
poderes anteriormente conferidos à advogada substabelecente para atuar no processo em
questão. Note-se (ID 74282796, anexado aos autos de Prestação de Contas):

Num. 44843190 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47

Num. 44843190 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47

Ao abordar o tema, Arnaldo Rizzardo assim leciona:
“O substabelecimento é ato em que o procurador transfere a outrem os poderes
recebidos do outorgante. Não carece ele de autorização para proceder a
transferência, sendo admitida se não expressa.” (RIZZARDO, Arnaldo. Rio de
Janeiro: Forense, 2006. p. 690)

Deste modo, a mencionada transferência prescinde de autorização prévia do cliente, sendo
admitida, exceto se houver vedação expressa no instrumento de procuração.

Num. 44843190 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
O mandante tem a faculdade de autorizar, vedar ou simplesmente silenciar sobre o
substabelecimento. Para cada uma dessas hipóteses, o artigo 667 do Código Civil prevê
consequências específicas, conforme se depreende da leitura do dispositivo legal transcrito a
seguir:
Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução
do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a
quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.
§ 1º Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na
execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob
a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que
o caso teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido substabelecimento.
§ 2º Havendo poderes de substabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os
danos causados pelo substabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou
nas instruções dadas a ele.
§ 3º Se a proibição de substabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo
substabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá
à data do ato.
§ 4º Sendo omissa a procuração quanto ao substabelecimento, o procurador será
responsável se o substabelecido proceder culposamente.

Constata-se dos autos, de forma inequívoca, que o instrumento de mandato apresentado pela
parte, e devidamente anexado ao processo eletrônico, contém expressa e específica autorização
para substabelecer. Tal permissão, conforme já destacado em momentos anteriores, é crucial
para a validade e regularidade da representação processual, afastando qualquer alegação de
irregularidade ou nulidade.
A partir do momento em que o substabelecimento é efetivado e juntado aos autos, o advogado
substabelecido assume integralmente a representação processual da parte. Isso implica que ele
se torna o responsável pela condução técnica e estratégica do feito, passando a concentrar todas
as prerrogativas e deveres inerentes ao mandato judicial. Consequentemente, todos os atos
processuais subsequentes - como intimações, notificações, prazos e comunicações oficiais do
juízo - devem ser dirigidos exclusivamente a ele, em atenção ao princípio do devido processo
legal e à regularidade da representação.
Nesse sentido:
Substabelecimento. Sem Reservas. Transferidos poderes ao substabelecido, sem
reservas, passa este a responder de forma direta pelos atos que praticar no
exercício profissional com dolo e culpa (TJSP, 34ª Câm. Dir. Priv., Ap 792479-0/2-
SP, rel. Des. Irineu Pedrotti, j. 17.8.2005).

Neste ponto, para a Justiça Eleitoral, a análise da capacidade postulatória e da representação
processual da parte se restringe ao aspecto formal. O registro da existência de advogado

Num. 44843190 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
constituído nos autos é o elemento determinante. Consequentemente, não se configura, na
espécie, uma hipótese de ausência de advogado constituído que justifique a aplicação dos
regramentos específicos de intimação ou tratamento processual diferenciado. Em outras palavras,
a situação não se enquadra no cenário previsto pelo art. 98, § 8º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, que estabelece diretrizes para a atuação em determinadas circunstâncias de deficiência
ou ausência de representação técnica, como a necessidade de intimação pessoal da parte para
regularização. A representação existia nos autos de forma aparente e regular, afastando a
incidência da referida exceção normativa.
Além disso, dos autos de PC nº 0600236-06.2020.6.16.0176, tem-se que o patrono habilitado, Dr.
Horácio Monteschio, foi regularmente intimado via Diário da Justiça Eletrônico por três vezes
para sanar as irregularidades das contas, inclusive para interpor recurso, caso assim entendesse
(ID’s 102029467, 108320976 e 119982744), mas permaneceu inerte (ID’s 103553208, 108565758
e 120557999).
A Prestação de Contas respeitou o devido processo legal, oportunizando o contraditório e a
ampla defesa à recorrente, obstando, assim, qualquer alegação de vício insanável a ensejar
declaração de nulidade após o trânsito em julgado, até porque a resignação da prestadora quanto
a este ponto específico da representação processual ou quanto ao mérito do julgamento poderia
e deveria ter sido suscitada no bojo dos autos, no momento processual oportuno.
Por oportuno, salienta-se que eventual infração ao §1º do artigo 26 do Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, referente à obrigação do advogado de comunicar o
cliente sobre o substabelecimento do mandato, deve ser resolvida nas esferas administrativa e
cível.
Essa inobservância ética, embora configure uma falta passível de sanção disciplinar perante o
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e possa gerar responsabilidade civil por perdas e danos ao
cliente (caso comprovado o prejuízo), não tem o condão de contaminar ou invalidar os atos
processuais legitimamente praticados.
Com efeito, uma vez juntado o substabelecimento aos autos, o novo procurador passou a deter
plena capacidade postulatória e legitimidade para representar a parte em juízo,
independentemente da comunicação prévia ou concomitante ao cliente. O que é relevante para a
validade dos atos processuais é a regularidade da representação perante o juízo, que se
formaliza com o instrumento de substabelecimento, e não o cumprimento de um dever ético
interno da relação advogado-cliente.
Dessa forma, as intimações e as comunicações processuais realizadas na pessoa do advogado
que passou a figurar nos autos, mediante o substabelecimento, são consideradas válidas e
eficazes, produzindo todos os seus efeitos jurídicos.
Repita-se, por oportuno, que a ausência de comunicação do substabelecimento sem reserva de
poderes ao cliente pelo advogado substabelecente não constitui um vício de natureza
transrescisória capaz de comprometer a própria existência da relação jurídica processual.
Por fim, embora seja fundamental a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de
Gênero para mitigar desigualdades estruturais, sua incidência pressupõe a existência de uma

Num. 44843190 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
barreira ou assimetria que tenha impedido o acesso à justiça. No caso, a falha foi de gestão
documental e processual imputável à defesa técnica e à própria candidata.
Diferentemente do precedente citado pela defesa (PetCiv 0600341-21.2023.6.16.0000), onde
houve falha na citação via aplicativo de mensagens, no presente caso a intimação ocorreu pelo
meio oficial e padrão (DJe) dirigida a advogado devidamente constituído. Aplicar a perspectiva de
gênero para anular um processo hígido, onde houve inércia injustificada diante de intimações
regulares, desvirtuaria o instituto e feriria a segurança jurídica e a legalidade estrita que rege as
contas públicas.
Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por JANE DO ROCIO KIATKOSKI, para o fim de manter hígida a sentença
prolatada nos Autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600236-06.2020.6.16.0176.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600423-72.2024.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: JANE DO ROCIO
KIATKOSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: BIBIANA CAROLINE FONTELLA - PR64544,
GIOVANI CASSIO PIOVEZAN - PR66372 - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antonio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44843190 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 11/02/2026 17:02:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021117024434900000043779415
Número do documento: 26021117024434900000043779415
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/02/2026 17:08:47
SESSÃO DE 11.02.2026